Tribunal: TJBA
Processo: 8057081-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057081-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HARYANY LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

13

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. EDITAL Nº 01/2024. POLÍTICA DE COTAS. CLÁUSULA DE BARREIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento da embargante. A decisão manteve o indeferimento da tutela de urgência que pedia a correção de sua prova discursiva no concurso público do Município de Feira de Santana (Edital nº 01/2024).

II. Questão em discussão

2. A questão a ser decidida é se existem as omissões e contradições apontadas pela embargante no acórdão, relativas: a) à correta delimitação do problema, que, segundo a embargante, seria a metodologia de aplicação da cláusula de barreira sobre classificações aumentadas de forma artificial pela multiplicidade de registros de um mesmo candidato; b) à falta de análise de pareceres do Ministério Público e de relatório técnico da banca examinadora (IBFC), que, em tese, reconheceriam o prejuízo da candidata; c) à contradição entre a fundamentação do julgado, que se baseou em precedentes dos Tribunais Superiores, e a situação fática do caso, bem como à existência de julgados em sentido diverso em outras Câmaras deste Tribunal.

III. Razões de decidir

3. Não existem os vícios apontados. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma completa, concluindo pela legalidade da metodologia do concurso com base nas regras do edital e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. A argumentação da embargante revela mero inconformismo e uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os embargos de declaração, que servem apenas para corrigir os defeitos formais previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A contradição que justifica os embargos de declaração é a interna ao julgado, e não a divergência com outras decisões judiciais ou com a tese defendida pela parte.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é a interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre a decisão e outros precedentes ou a tese da parte. 3. Considera-se fundamentado o acórdão que, para decidir, ampara-se na legalidade das regras do edital e em precedentes dos Tribunais Superiores, sendo desnecessário o debate exaustivo de todos os documentos e argumentos trazidos aos autos."

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA